Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PENHORA DA VERBA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO COMPROMETIDA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. BUSCA POR BENS/VALORES NÃO ESGOTADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0715128-96.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% dos proventos líquidos da fiadora/agravada, até o final do pagamento da dívida.
2. Na origem, o exequente, ora agravante, considerando que as diligências empreendidas na busca de bens do devedor principal restaram infrutíferas, requereu a penhora do percentual de 30% dos proventos líquidos da fiadora. O Juízo de origem deferiu a pesquisa de valores nas contas bancárias da fiadora, via SISBAJUD, entretanto, indeferiu o pedido de constrição de verba salarial, por entender que a penhora de qualquer percentual comprometeria a manutenção da vida digna da fiadora.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57646969). Não foram ofertadas contrarrazões, tendo o AR sido devolvido, sem cumprimento, em razão do destinatário ser desconhecido no endereço (ID 58107130).
4. Em suas razões recursais, o agravante/exequente alega que o devedor principal foi notificado para adimplir a dívida, seja extrajudicial ou judicialmente, porém, optou por permanecer em silêncio em todas as oportunidades. Afirma que, considerando não ter sido possível localizar qualquer bem do devedor principal e que mesmo citado este sequer indicou bens passíveis de penhora para adimplir a dívida, há a necessidade de atingir os bens da fiadora do contrato. Informa que a executada é detentora do cargo de professora na rede pública de educação e recebe, por mês, a remuneração líquida de R$ 4.245,42. Sustenta que a possibilidade de penhora dos vencimentos da parte executada é a forma pela qual o Estado garante a reparação do dano causado, sem infringir a dignidade do devedor, mas também garantindo a dignidade ao credor. Requer o provimento do recurso para reforma da decisão, a fim de deferir o pedido de penhora dos proventos mensais da agravada em 30%. Alternativamente, pugna pelo deferimento da penhora de 20% dos proventos líquidos da fiadora/agravada.
5. Nos termos do inciso IV, do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
6. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
7. Conforme jurisprudência do STJ (acima citada) e desta Turma Recursal, a impenhorabilidade de salários é relativa e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, sopesando o respeito à dignidade e a garantia do mínimo existencial ao devedor e o direito material do credor, apurado judicialmente.
8. A agravada/executada recebe remuneração bruta de R$ 8.669,09 e, conforme se verifica do contracheque da executada acostado no ID 57646978, p. 23, constam quatro empréstimos consignados em folha, no valor total de R$ 2.296,04, os quais, acrescido dos descontos compulsórios (seguridade social e imposto de renda) e mensalidade do SINPRO/DF, comprometem, aproximadamente, 51% do salário da executada.
9. Nesse quadro, considerando as circunstâncias do caso concreto e em observância ao entendimento do STJ, a penhora de percentual da verba salarial da executada compromete a manutenção da dignidade da devedora e de sua família, tal qual constou na fundamentada decisão de origem. Nesse sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1838415, 07002236620248079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Ademais, não se tendo esgotados os meios disponíveis para a localização de bens do devedor passíveis de penhora, tanto que deferida a pesquisa de valores via SISBAJUD, correto o indeferimento do pedido de penhora salarial.
11. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.